Tribunal: TJMT
Processo: 0022820-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022820-53.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (REPRESENTANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (REPRESENTANTE), SONIA MARISA DIAS DIB - CPF: 142.572.541-49 (REPRESENTANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (REPRESENTANTE), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (REPRESENTANTE), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (REPRESENTANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (REPRESENTANTE), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 791.891.488-00 (REPRESENTANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (REPRESENTANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (REPRESENTANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (REPRESENTANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (REPRESENTANTE), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 791.891.488-00 (REPRESENTANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (REPRESENTANTE), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (REPRESENTANTE), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (REPRESENTANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (REPRESENTANTE), SONIA MARISA DIAS DIB - CPF: 142.572.541-49 (REPRESENTANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (REPRESENTANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – URV - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO OPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO – RECONHECIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1-
Ante a previsão constante do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão julgados monocraticamente, e não pelo colegiado.

2.
Levados indevidamente os embargos à sessão de julgamento e desacolhidos em decisão colegiada, há de ser reconhecida a nulidade daquele julgamento.

3-
Embargos Conhecidos e Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CARLOS TEODORO JOSÉ HUGUENEY IRIGARAY e OUTROS
, em face do acórdão proferido por meio do Id. 34764457, que rejeitou os declaratórios, e, por conseguinte não revogou o
decisum,
que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar o Recurso de Apelação interposto.

Os Embargantes alegam que, opuseram Embargos de Declaração (Id. 7915858/7915868), em face da decisão monocrática solteira (Id.7543670), que declinou da competência para a Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, que, por ocasião da análise do referido Recurso, não foi observado a regra do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, haja vista que, os Embargos de Declaração não estavam dirigidos ao Colegiado, e sim, ao Relator da decisão monocrática.

Asseveram que, daquela decisão caberia Agravo Interno para o Colegiado com vista, à que, se necessário, recorrer na via da instância excepcional, bem como, pode a parte, se assim entender, opor Embargos de Declaração à aquela decisão solteira, antes de recorrer de agravo interno, uma vez que muitas vezes a economia processual apontam no sentido da correção em decisão monocrática, com o acolhimento dos embargos de declaração.

Relatam que, a decisão é recorrível na via do Agravo Interno, contudo, nada impede que sejam opostos Embargos de Declaração à decisão monocrática antes do Agravo Interno, entretanto, estavam dirigidos ao Relator da decisão, conforme o artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil.

Aduzem que, com o julgamento Colegiado, inaugurou-se a nulidade processual, de matéria de competência exclusiva do Relator.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, emprestando-lhes efeitos infringentes a fim de sanar o vício apontado e, por conseguinte, declarar nulo o julgamento dos Embargos de Declaração retomando-se o curso natural da apreciação do recurso.

Requerem ainda, a expressa manifestação ao artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS TEODORO JOSÉ HUGUENEY IRIGARAY e OUTROS
, em face do acórdão proferido por meio do (Id. 34764457), que rejeitou o pedido dos Autores/Embargantes, e, por conseguinte não revogou o
decisum,
que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar o Recurso de Apelação interposto.

Os Embargantes alegam que, opuseram Embargos de Declaração (Id. 7915858/7915868), em face da decisão monocrática (Id.7543670), que declinou da competência para a Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, que, por ocasião da análise do referido Recurso, não foi observado a regra do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, haja vista que, os Embargos de Declaração não estavam dirigidos ao Colegiado, e sim, ao Relator da decisão Monocrática.

Presentes os requisitos de admissibilidade dos Embargos Declaratórios, deles conheço e passo à análise da questão.

Pois bem. Segundo os Embargantes, o acórdão recorrido (Id.34764457), deixou de observar o fato em que, se tratava de decisão proferida pelo Relator, em sede de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática do Relator”.

Destacou que, presente então, a omissão, ensejadora de vício de nulidade, a ser sanado via dos presentes embargos de declaração.

No mais, resta esclarecer que o suprimento do vício apontado no item a seguir é imprescindível para se verificar qual o recurso cabível/adequado contra a decisão proferida, que rejeitou os Embargos de Declaração.

Afirmou que, presente a omissão que gerou a nulidade processual, necessário se faz a oposição dos novos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para fins de anular a decisão, pois que, uma vez opostos embargos de declaração contra decisão monocrática, os mesmos devem ser julgados também monocraticamente.

Com isso, requereu a declaração de nulidade dos Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, retomando-se o curso natural da apreciação dos Embargos de Declaração veiculado por meio do Id. 7915868, pelo Relator.

Analisando detidamente os autos, verifico ter razão os recorrentes em suas insurgências, consoante o disposto no artigo 1.024, §2o, do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão julgados monocraticamente,
in verbis:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...)

§ 2o - Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

No caso em apreço, o presente recurso de Embargos de Declaração foi à unanimidade rejeitado, por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede de decisão colegiada proferida (Id. 34764457), entretanto, indevidamente, os embargos declaratórios opostos pelos Embargantes contra decisão monocrática, foram levados à sessão de julgamento e desacolhidos em decisão colegiada, fato que conduz à nulidade destes julgados.

Mister ressaltar que o julgamento colegiado dos embargos opostos, retira da parte a possibilidade de interpor recurso de agravo interno para fins de discussão acerca do mérito da decisão então embargada.

A respeito, colaciono os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO OPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO RECONHECIDA. 1. Ante a previsão constante do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão julgados monocraticamente. 2. Levados indevidamente os embargos à sessão de julgamento e desacolhidos em decisão colegiada, há de ser reconhecida a nulidade daquele julgamento. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. (TJ-GO - AI: 04232202120188090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 04/09/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ORA AGRAVADA QUE RECONHECE A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 538 DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A ALEGADA APLICABILIDADE DO ART. 112 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA SE DETERMINAR A MANIFESTAÇÃO, PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM, ACERCA DA QUESTÃO TIDA COMO OMISSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 126/STJ.

1. Consoante o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, nos EREsp 332.655/MA (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 22.8.2005, p. 123), a competência para julgar embargos de declaração contra decisão do relator é deste e não do órgão colegiado, sob pena de afastar-se a possibilidade de exame do próprio mérito da decisão. Diversa é a hipótese em que o órgão colegiado, por economia processual, julga os embargos de declaração como agravo e enfrenta a matéria objeto do especial.

2. No caso, a despeito da oposição dos embargos declaratórios contra a decisão monocrática do relator do agravo de instrumento, a Turma Regional não observou a competência do relator para apreciá-los monocraticamente e ainda acabou por rejeitá-los, sem se pronunciar, contudo, acerca da alegada aplicabilidade do art. 112 do CPC.

Diante de tais circunstâncias, está caracterizada a violação do art. 535 do CPC, pelo que se impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que os embargos declaratórios sejam apreciados por decisão monocrática do relator do agravo de instrumento, o qual deverá se pronunciar sobre a alegada aplicabilidade do art. 112 do CPC, ressalvada a possibilidade de recebimento de tais embargos como agravo regimental, se for o caso. (...).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 261.175/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013).

QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ANULAÇÃO - Por julgamento monocrático, nos termos do art. 557 do CPC de 1973, deu-se parcial provimento à apelação do INSS, para conceder o benefício de auxílio-doença em substituição à aposentadoria por invalidez (fls.189/191). - Em face do decisum foram opostos embargos declaratórios pela parte autora, sendo que, equivocadamente, o feito foi levado em mesa para julgamento dos embargos declaratórios pela Sétima Turma desta Corte. – Tratando-se de decisão monocrática, os embargos de declaração devem ser apreciados pelo Relator e não submetidos ao órgão Colegiado. - Questão de Ordem acolhida para declarar nulo o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração.
(TRF 3 – AC 00125840220134039999/SP – Rel. Des. Fausto de Sanctis – J. 22/05/2017)

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

AÇÃO DE COBRANÇA – URV - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO OPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO – RECONHECIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1 - Ante a previsão constante do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão julgados monocraticamente, e não pelo colegiado.
2. Levados indevidamente os embargos à sessão de julgamento e desacolhidos em decisão colegiada, há de ser reconhecida a nulidade daquele julgamento.
3- Embargos Conhecidos e Acolhidos.
(N.U 0043707-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Por outro lado, não obstante o princípio da economia processual, deixo de neste ato proferir julgamento acerca dos primeiros embargos declaratórios opostos por meio do (Id. 7915858/7915868), sob pena de importar em nova nulidade, já que a decisão lá embargada fora proferida monocraticamente.

Em relação ao pedido dos Embargantes, quanto à expressa manifestação ao artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios, com efeito infringente, para declarar a nulidade do acórdão inserido na movimentação Id. 34764457.

Após o trânsito em julgado desta decisão, volvam-se os autos conclusos a este relator, para a apreciação monocrática dos embargos declaratórios (ids. 7915858/7915868).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021